Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740040-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento ajuizada pela agravada (n. 0736684-05.2023.8.07.0001), que deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a cobertura dos procedimentos solicitados para a realização do procedimento cirúrgico de cesárea de urgência e recuperação, cobrindo todas as despesas médicas e hospitalares que se fizerem necessárias, inclusive materiais para a cirurgia e internação também em relação à recém-nascida indicada na declaração de ID 170667872, nos moldes do art. 12, inciso III, “a” da Lei no 9.656/98”. Ademais, fixou “o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para cumprimento desta determinação, contado da intimação pessoal da requerida (súmula 410 do STJ) e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 50 (cinquenta) dias”. Em suas razões recursais, alega que a agravada, beneficiária do plano de saúde, “estava grávida de 34 semanas, com risco aumentado de pré-eclâmpsia. Logo, em uma madrugada precisou buscar a emergência do hospital, onde constatou-se o descolamento prematura da placenta, após os primeiros cuidado foi solicitada a internação, todavia ao solicitar a cobertura para Agravante, houve a negativa, pois o período de carência encontra-se vigente”. Noticia que a beneficiária/agravada estava cumprindo prazo de carência, e hipótese, parto cesárea, não estaria inserido no tratamento em caráter de urgência, a recomendar sua cobertura, especialmente porque “a carência apenas é ignorada em casos de risco de morte, o que não se enquadra neste caso”. Defende configurar enriquecimento sem causa realizar o procedimento às suas expensas, assim como o valor arbitrado a título de astreintes, pois “não pode enriquecer ilicitamente a parte requerente, sendo assim a aplicação prática dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. No ponto, sustenta não ter atuado ilegitimamente, porquanto a recusa à autorização do parto teria amparo contratual e, nessa medida, seria devida a exclusão da penalidade em questão, em conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC. Subsidiariamente, assinala que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) está “dissociando a astreinte de sua função primordial – de caráter coercitivo, inibidor, moralizador – situação expressamente vedada pelo artigo 5o da LICC”, essencialmente em decorrência do exíguo prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento de mérito. No mérito, a reforma da decisão, “uma vez que a Agravada encontra-se em prazo de carência, e não é caso de urgência/emergência, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração e limitação do valor da multa, a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Preparo ao ID 51535595. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, Thalitta Iasmim Rodrigues Dutra ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra a Sul América Companhia de Seguro Saúde. Na petição inicial, anotou ser “contratante titular do plano de saúde e seguro odontológico da Ré, SULAMÉRICA de no 88888 4804 3926 0018, desde 01 de março de 2023, com segmento assistencial ‘Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia’ na modalidade de pagamento sem coparticipação (Especial 100, produto 515, Adesão Trad.16 F AHO QP – Cód. ANS 476.937/16-6), consoante faz prova o contrato de adesão (no 43449570), bem como a carteira de saúde, ambas anexas, contrato este a qual sempre honrou com o pagamento das suas mensalidades”. Porém, no “dia 31 de agosto de 2023, a Autora, que estava grávida de 34 semanas e 6 dias, com risco aumentado de pré-eclâmpsia diagnosticada desde a ultrassom morfológica de 1o trimestre da gestação, quando começou a ter sangramento às 4:40 horas, seguido de enrijecimento do abdômen, recorrendo imediatamente ao Hospital e Maternidade Santa Helena, situado na Asa Norte, em Brasília”. Realizado os devidos exames, “ultrassom abdominal, transvaginal e toque físico, pela obstetra de plantão no atendimento emergencial, constatou-se ‘Descolamento Prematuro da Placenta – DPP’ agudo com encaminhamento imediato à internação para realização de cesárea de emergência”. Realizado o parto antecipado por cesariana, por médica plantonista, teria sido surpreendida pela recusa do plano de saúde “em não validar a solicitação de pagamento dos procedimentos e exames solicitados e realizados, quais sejam, ‘cesariana feto único – cód. 31309054’ e ‘parto cesariana – cód. 65601564’”. Sustentou “que a cirurgia da cesárea solicitada e realizada ocorreu em caráter de urgência e emergência, não só por ser um parto prematuro (menor de 37 semanas de gestação), mas ainda por ter a emergência do descolamento prematuro de placenta”, de modo que a recusa da cobertura, sob alegação de não cumprimento do prazo de carência, configuraria inadimplemento contratual. Alertou, ainda, que a “recém-nascida está internada em UTI Neonatal requerendo os devidos cuidados imprescindíveis a um bebê prematuro da sua idade gestacional”. A autora/agravante pleiteou “tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, de acordo com o art. 300 do CPC, determinando a imediata autorização de todos os procedimentos solicitados em nome da autora e de sua recém-nascida pelo Hospital Santa Helena à ré relativos à cesárea de urgência realizada no dia 31 de agosto de 2023, em razão da situação de risco aumentado de pré-eclâmpsia, bem como haja custeio da internação e quaisquer eventuais tratamentos indicados pelos médicos, no prazo de 24 horas da solicitação, conforme art. 12, inciso v, alínea c da lei no 9.656/98”; e “a extensão da cobertura do plano de saúde da autora à recém-nascida, em todos os procedimentos necessários e indicados pelos médicos assistentes, sobretudo, devido às condições de risco inerentes ao nascimento prematuro, bem como sua inscrição como dependente da autora, nos termos do disposto no art. 13, iii “a” e “b’ da lei 9656/98”, além da fixação de multa diária e compensação por dano moral. Registra-se que petição inicial foi distribuída em 1o/9/2023, mesma data em que proferida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e cumprimento o respectivo mandado de intimação do réu/agravante. Ainda, como visto, ao tempo do ajuizamento da ação, a cesariana já havia ocorrido, assim como a internação do infante em leito de UTI. O presente agravo de instrumento foi interposto apenas nesta data, qual seja, 20/9/2023, conjuntura que, de plano, evidencia a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, realizado o parto antecipado por cesariana em 1o/9/2023 não há falar em urgência na apreciação dos pedidos de exclusão/redução da multa aplicada, tampouco no prazo para cumprimento da ordem emanada na decisão agravada. Inclusive, o agravante sequer esclarece se houve descumprimento da decisão judicial, para configurar eventual incidência da penalidade e premente necessidade de sua revisão. Ao revés, a presunção, decorridos 19 dias do parto, é que a beneficiária/agravada já teve alta hospitalar, com respectivo custeio das despesas hospitalares pelo plano de saúde. Logo, eventual alteração da responsabilidade pelos respectivos pagamentos deve ocorrer no âmbito de cognição exauriente. Cumpre destacar que os requisitos para concessão da tutela de urgência são cumulativos, devendo estar presentes tanto a probabilidade do direito, como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de requisito essencial (art. 300 do CPC), no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impede a concessão do pedido de efeito suspensivo. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora